Tribunal: TJDFT
Processo: 0748832-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0748832-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES em desfavor de NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA cujo escopo é a reforma de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714651-04.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 14 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator